Tribunal: TJMT
Processo: 52893-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 22/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210000492773
Data/hora de protocolamento: 12/02/2021 15:53
Número do processo: 8052893-16.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: ADIB ABRAHÃO
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
56919395134: DANIEL RODRIGUES R$ 2,35
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (02) Réu/executado - 13 FEV 2021 05:16
15:53 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (02) Réu/executado - 12 FEV 2021 19:45
15:53 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/02/2021 16:27
1 / 3
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (02) Réu/executado - 13 FEV 2021 02:58
15:53 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (00) Resposta - 17 FEV 2021 00:33
15:53 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (03) Cumprida R$ 2,35 17 FEV 2021 20:34
15:53 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
22 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2,35 Não enviada - -
16:24 MENNA BARRETO
DUARTE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
12 FEV 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.455,34 (02) Réu/executado - 17 FEV 2021 17:30
15:53 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/02/2021 16:27
2 / 3
22/02/2021 16:27
3 / 3